Tribunal: TJDFT
Processo: 0714375-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DEMORA NA CITAÇÃO NÃO IMPUTÁVEL À PARTE AUTORA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. EFEITOS RETROATIVOS À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. SÚMULA No 106/STJ. PRESCRIÇÃO AFASTADA.
1. A ação de cobrança em dívida líquida constante de documento particular submete-se ao prazo quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título, nos termos do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil.
2. De acordo com os artigos 202, inciso I, do Código Civil e 240, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, o despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juiz incompetente, constitui marco interruptivo da prescrição, retroagindo à data da propositura da ação, desde que a citação seja efetivada no prazo de 10 (dez) dias.
3. Consoante entendimento consolidado pela Súmula no 106 do colendo Superior Tribunal de Justiça, (P)roposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.
4. Tendo em vista que a demanda foi ajuizada dentro do prazo prescricional e a demora na efetivação da citação não pode ser imputada à autora, não deve ser reconhecida a prescrição.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.